Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNA BRASIL FRAGA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória no bojo da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ajuizada em desfavor de CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 105603699). Intimada, a recorrente se manifestou (ID 31355337). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006